Tribunal: TJPA
Processo: 0000878-96.2004.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000878-96.2004.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIA NAZARE RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONVENÇÃO EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. ALEGADAS AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS CONTRA ALUNOS. IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que julgou improcedente a reconvenção apresentada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por professora da rede municipal. O Município alegou que a autora da ação principal teria cometido agressões físicas e verbais contra alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Henrique, o que motivou a abertura de procedimentos administrativos. Na reconvenção, o Município buscava o reconhecimento judicial da autoria e materialidade dessas condutas. A sentença foi desfavorável ao ente público por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente para reconhecer judicialmente a prática de agressões físicas e verbais por parte da professora autora da ação principal, conforme alegado na reconvenção apresentada pelo Município de Parauapebas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da sentença, permite a reconvenção em ações sob rito ordinário, desde que o pedido reconvencional guarde conexão com a demanda principal.

4.

A reconvenção apresentada pelo Município de Parauapebas buscou o reconhecimento judicial de condutas ilícitas atribuídas à autora da ação principal, fundando-se em supostas agressões físicas e verbais por ela praticadas contra alunos.

5.

O conjunto probatório produzido nos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, revelou-se insuficiente para comprovar as alegações do reconvinte, tendo em vista a escassez de testemunhas diretas dos fatos e a ausência de exame de corpo de delito nas supostas vítimas.

6.

Diante da fragilidade das provas, mantém-se o entendimento de que não restou demonstrada a materialidade da conduta imputada à autora, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A reconvenção fundada em fatos conexos à ação principal exige prova robusta e suficiente da conduta ilícita alegada, sob pena de improcedência por insuficiência probatória.

2.

A ausência de elementos probatórios mínimos, como depoimentos consistentes e exames periciais, inviabiliza o reconhecimento judicial de agressões físicas em ambiente escolar.

3.

A improcedência da reconvenção pode ser mantida quando os fundamentos da sentença se revelam adequados e em conformidade com as provas dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 269, I, e 315; CPC/2015, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso
e
,
no mérito, negar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 07 a 14 de julho de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Parauapebas
,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, na Reconvenção apresentada pelo ora apelante

nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Maria de Nazaré Rodrigues de Oliveira
em desfavor do apelante
,
julgou improcedente o pedido por insuficiência probatória, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC/73.

Nas razões recursais (Num. 9367782 - Pág. 1/4), o patrono do apelante narrou que a apelada, ocupante do cargo de professora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Henrique, ajuizou uma Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais em desfavor do Município recorrente, tendo em vista dois processos administrativos instaurados em face da recorrida.

Salientou que o apelante, no prazo da contestação, apresentou também a reconvenção supramencionada, na qual requereu o reconhecimento judicial da autoria e materialidade da conduta do recorrente.

Ressaltou que a autoridade de 1º grau proferiu a sentença ora apelada.

Aduziu que durante a instrução processual ficou provado que a apelada praticou agressões físicas e verbais contra os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Henrique, sendo que a Diretora da Escola, no cumprimento de seu dever funcional, apenas comunicou os fatos à autoridade superior, objetivando que esta tomasse as medidas pertinentes.

Sustentou, em síntese, que os elementos constantes nos autos comprovam a materialidade e a autoria da conduta da recorrida.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, sendo reconhecido que a apelada praticou agressões físicas em face de seus alunos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Henrique.

A apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo (Num. 9367782 - Pág. 8/18
).

O recurso foi distribuído, inicialmente, à relatoria do Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário, que, através da decisão de ID 9367783 - Pág. 6
, determinou o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição Gomes de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
(Num. 9367784 - Pág. 3/7).

Em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016, o nobre relator optou por compor uma Turma de Direito Privado, o que provocou redistribuição do presente processo, vindo o mesmo à minha relatoria.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua
o art. 14
, do NCPC,
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A
sentença

recorrida
foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, que, na Reconvenção apresentada pelo Município de Parauapebas nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Maria de Nazaré Rodrigues de Oliveira em desfavor do ora apelante
,
julgou improcedente o pedido por insuficiência probatória, nos termos do art. 269, inciso I, do CPC/73.

Inicialmente, ressalto que a reconvenção permite que o réu, além de se defender em um processo judicial, apresente demanda contra o próprio autor da ação, desde que o pedido tenha conexão com o processo em tramitação em que ele configura como réu.

A reconvenção deve ser apresentada no prazo da contestação, garantindo ao réu a oportunidade de expor suas próprias pretensões contra o autor. A principal característica da reconvenção é que ela tramita nos mesmos autos da ação principal, o que evita a necessidade de instaurar um novo processo.

Sobre o tema leciona Humberto Theodoro Júnior o seguinte:

"Quanto à reconvenção, outrora vedada expressamente, após a Lei nº 9.245, de 26.12.95, tornou-se incabível por falta de interesse, já que o art. 278, §1º, em seu novo texto, conferiu à ação sumária a natureza dúplice.

Dessa forma, mesmo sem a ação reconvencional, o réu pode usar a contestação para "formular pedido em seu favor, desde que fundado nos mesmos fatos referidos na inicial". Vale dizer: a resposta, no procedimento sumário, tanto pode ser de pura resistência como de contra-ataque, frente ao autor. O contexto fático deve ser único (conexão da causa), tanto no pedido do autor como no do réu, não sendo lícito a este trazer para o processo pretensão derivada de evento diverso do noticiado na inicial." (in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 52ª Ed. Forense,

Rio de Janeiro - RJ, 2011, p.352)”

Além disso, é importante salientar que se tratando de ação sob o rito ordinário como no caso dos autos, é cabível a reconvenção, nos termos do art. 315, do CPC/73, vigente a época da sentença recorrida.

In casu
, o município recorrente, na reconvenção apresentada na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Maria de Nazaré Rodrigues de Oliveira em desfavor do apelante, arguiu
que durante a instrução processual ficou provado que a apelada praticou agressões físicas e verbais contra os alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Henrique, local onde a recorrida encontrava-se lotada, sendo que a Diretora da Escola, no cumprimento de seu dever funcional, apenas comunicou os fatos à autoridade superior, objetivando que esta tomasse as medidas pertinentes, o que originou os dois processos disciplinares instaurados em face da apelada.

Analisando a documentação acostada ao feito, comungo do entendimento da autoridade de 1º grau no sentido de que os depoimentos testemunhais não se mostram suficientes para caracterizar o suposto ilícito praticado pela recorrida, tendo em vista que poucos alunos foram inquiridos em juízo.

Ademais, para a comprovação das alegadas agressões físicas praticadas pela apelada era necessário que fosse realizado exame de corpo de delito nas vítimas, o que não ocorreu na hipótese.

Por conseguinte, inexistem provas da alegada ilicitude praticada pela apelada, sendo o material probatório constante nos autos insuficiente para embasar a alegação do município recorrente.

Outrossim, ante as razões acima alinhadas,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que os seus fundamentos se encontram corretos
.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
07
de
julho
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/07/2025